Tribunal: STJ
Processo: 5001648-84.2015.8.21.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3196468 - RS(2026/0082557-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO
ADVOGADO
: LAONE LOUCIVAL DE SOUZA FILHO - RS115730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO RARO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica e adequada dos fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, nos termos da
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: cbb3b6c0-65a0-4427-8a45-5a05317fb6a9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3196468 - RS(2026/0082557-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO
ADVOGADO
: LAONE LOUCIVAL DE SOUZA FILHO - RS115730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO RARO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica e adequada dos fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, nos termos da
decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HARLEISON DE ARAUJO
CARDOSO contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual a Presidência
1.355/1.356,
desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial diante da ausência
de impugnação a todos os fundamentos apresentados para a inadmissão do apelo
nobre, aplicando, por analogia, o teor da Súmula n. 182/STJ.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, após
deliberação pelo Conselho de Sentença, pela prática do delito capitulado no
§
art. 121,
2.o, II e IV,
o
II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente
c/c
art. 14,
qualificado pelo motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima,
cometido contra a vítima Éderson Lima Gonçalves em
por não se
26/11/2025,
conformar o denunciado com o fato de que sua ex-companheira estaria em um novo
relacionamento amoroso com a vítima), à pena de 9 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, sendo-lhe negado apelar em liberdade com base no Tema n. 1.068/STF
(e-STJ fls.
).
1.092/1.094
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

Os termos da condenação foram mantidos pela Corte de origem quando do
julgamento dos recursos defensivos de apelação e embargos declaratórios, nos termos
dos acórdãos de e-STJ fls.
e e-STJ fls.
1.181/1.187
1.202/1.207.
No recurso especial (e-STJ fls.
), sustentou a defesa ter havido a
1.210/1.234
ofensa aos seguintes dispositivos legais:
arts. 155 e 478 do Código de Processo
(i)
Penal diante da nulidade da sessão plenária em razão da menção aos antecedentes
criminais e registros policiais do acusado;
do Código Penal pela negativação
(ii) art. 59
inidônea à personalidade do agente, lastreada na valoração da existência de medidas
protetivas de urgência impostas contra o réu, pela avaliação demeritória das
consequências do crime, com base em depoimentos indiretos ("hearsay"), e pelo
exasperado patamar de aumento da basilar;
parágrafo único, do CP,
(iii) art. 14,
quando da fixação da fração intermediária de redução da pena pela modalidade
tentada do delito; e
do CPP, diante da omissão acerca do
na
(iv) art. 619
bis in idem
aplicação das qualificadoras. Aduziu, ainda, a inaplicabilidade do Tema n. 1.068/STF,
de modo que pleiteou, liminarmente, a suspensão da execução provisória da pena
ou, subsidiariamente, a conversão da constrição em prisão domiciliar, nos termos do
VI, do CPP.
art. 318,
O apelo nobre foi inadmitido pela incidência das Súmulas n.
e
211/STJ
(ausência de prequestionamento das teses relativas à ofensa ao
do
282/STF
art. 59
Código Penal); da
(harmonia dos posicionamentos adotados pela
Súmula n. 83/STJ
Corte local acerca da inexistência de ofensa ao
do CPP; da ausência de
art. 619
nulidade da sessão plenária; e da idoneidade dos fundamentos declinados para a
fixação da pena-base); e da
(impossibilidade de revisão do conjunto
Súmula n. 7/STJ
fático-probatório dos autos apreciados pela origem para a eleição da fração de redução
pela tentativa).
O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão de ter a parte
agravante deixado de impugnar, especificamente, a aplicação da
no
Súmula n. 83/STJ
que se refere à pena-base.
Nesta oportunidade, a defesa alega que "o AREsp efetivamente combateu,
em substância, o fundamento relativo à pena-base, ao afirmar expressamente a
existência de exasperação indevida da pena-base, a violação ao
do Código
art. 59
Penal, a impossibilidade de utilização de medidas protetivas de urgência e de
procedimentos sem trânsito em julgado para a valoração negativa da personalidade,
bem como ao requerer, de forma expressa, a correspondente readequação da
" (e-STJ fls.
).
dosimetria
1.364/1.365
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser
integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
1.355/1.356
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por HARLEISON DE
ARAUJO CARDOSO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento,
ausência de afronta ao
do CPP (
,
art. 619
Súmula 83/STJ) Súmula 83/STJ
(nulidade),
(fixação da pena-base) e
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
(fixação da pena-base).
Súmula 83/STJ
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial

Com efeito, tendo a decisão ora agravada demonstrado a ausência de
impugnação específica e adequada de todos os fundamentos do
da origem,
decisum
deve ser mantida a aplicação, por analogia, do teor da Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior, não sendo o caso de se conhecer do AResp que não combateu de modo
efetivo todos os óbices aplicados quando do não conhecimento do apelo nobre.
Ademais, depreende-se dos autos que parte das teses apresentadas no
recurso especial é mera reiteração dos pedidos analisados no HC n.
em
1.053.548/RS,
que ficaram assentados a legalidade da majoração da pena-base pelo desabono ao
vetor da personalidade; a ausência de prestação jurisdicional falha; a idoneidade da
fração de redução pela modalidade tentada do delito; a inexistência de
na
bis in idem
valoração da qualificadora sobejante da surpresa exclusivamente na primeira fase da
dosimetria; a inviabilidade de acolhimento da tese de ilegalidade da execução
provisória da pena por não ter sido observada qualquer irregularidade na dosimetria da
reprimenda a ser executada; além da observação de que a matéria referente à
inaplicabilidade do Tema n.
e da execução provisória da pena já foram
1.068/STF
objeto de análise pelo STJ nos autos do HC n.
(acórdão do agravo
1.017.432/RS
regimental publicado no DJEN de
, ainda que tal impetração tenha se
22/9/2025)
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

voltado contra outro ato coator (HC n. 5149007-97.2025.8.21.7000), diverso do
impugnado no mencionado HC n. 1.053.548/RS.
Destarte, a análise de pedidos anteriormente apreciados é providência
inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, não
sendo possível a dupla apreciação das matérias.
Nesse caminhar:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DECLAROU
O
AGRAVO
REGIMENTAL
PREJUDICADO
POR
REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
CONEXO. PEDIDOS
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE DISCUTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO.
PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE
SÚMULA 182/STJ.
DECLARAÇÃO COM O CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E
IMPROVIMENTO .
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
declarou prejudicado o agravo regimental, sob o fundamento de identidade
de partes e matérias com a ordem no
n.
Habeas Corpus
973.693/RJ.
2. A defesa alegou omissões e contradições na decisão embargada,
indicando distinção técnica entre o writ constitucional e o Agravo Regimental
em Agravo em Recurso Especial, falta de enfrentamento das teses
infraconstitucionais relativas à dosimetria, às majorantes do
da
art. 40
à indevida aplicação da
e ao
Lei n. 11.343/2006,
Súmula 83/STJ
afastamento do
III, do CPC, além de contradição interna na decisão.
art. 932,
3. No agravo regimental, a defesa reafirmou que foram impugnados, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial, inclusive quanto à aplicação da
sobre a
Súmula 83/STJ
fração de aumento e o regime inicial fechado, apontando precedentes do
STJ contrários ao acórdão recorrido e dissídio jurisprudencial sobre a
dosimetria das majorantes do
da
e o regime inicial.
art. 40
Lei 11.343/06
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e
contradições na decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo
regimental, bem como a falta de enfrentamento das teses
infraconstitucionais e a aplicação da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando à
revisão do mérito por mero inconformismo da parte.
6. Foi reconhecida a existência de equívoco quanto à prejudicialidade do
recurso, considerando que parte das teses suscitadas no recurso especial já
havia sido analisada no
n.
Habeas Corpus
973.693/RJ.
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

7. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão
agravada, incluindo a aplicação da
impede o exame do
Súmula 83/STJ,
mérito do agravo regimental, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para: 1) declarar
parcialmente prejudicado o recurso ante a reiteração de parte dos pedidos já
analisados no
n.
; e 2) conhecer do agravo
Habeas Corpus
973.693/RJ
regimental para negar-lhe provimento.
[...] (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.046.285/RJ,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECURSO ESPECIAL DE
MARCOS ANTONIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE REPRIMENDAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS PELO STJ. PREJUDICIALIDADE. RECURSO
ESPECIAL DE AILTON CARLOS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO
DE PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO NO PONTO. REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
DELITO.
IMPOSSIBILIDADE.
MODO
SEMIABERTO
FIXADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO CONHECIDO PARA PARCIALMENTE PROVER O RECURSO
ESPECIAL DE AILTON CARLOS.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que inadmitiu recurso especial apresentado contra acórdão proferido
na Apelação Criminal n. 0010791-61.2013.8.26.036.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base
foi fundamentada de forma idônea, conforme o artigo 59 do Código Penal, e
se a imposição do regime fechado foi adequada, considerando a ausência
de violência ou grave ameaça no delito.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por medidas alternativas, mesmo para reincidentes,
conforme o artigo 44, §3o do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. Em relação ao recorrente Marcos Antonio, a dosimetria da pena, o regime
inicial, bem como o pleito de substituição da sanção corpórea restaram
devidamente apreciados por esta Corte Superior, em julgamento de habeas
impetrado anteriormente.
corpus
5. A jurisprudência do STJ reconhece a prejudicialidade de recursos quando
a matéria já foi enfrentada em decisão anterior, evitando reiteração de
pedidos.
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

6. Em relação ao recorrente Ailton Carlos, a dosimetria da pena já foi
analisada por esta Corte Superior, com sua consequente manutenção, no
julgamento de
impetrado anteriormente, razão pela qual o
habeas corpus
recurso mostra-se prejudicado no ponto em voga.
7. A ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime inicial
mais gravoso (fechado) configura ofensa às Súmulas n.
e n. 718 e
440/STJ
justificando a fixação do regime inicial semiaberto.
719/STF,
8. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento
da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, mesmo que a
pena seja inferior a 04 anos de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo conhecido para julgar prejudicado o recurso especial de Marcos
Antonio, e para parcialmente prover o recurso especial de Ailton Carlos a fim
de fixar o regime semiaberto para início de resgate da reprimenda, mantidos
os demais termos do acórdão recorrido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedidos já analisados em habeas
corpus anterior torna prejudicado o recurso especial. 2. É possível a
determinação do regime prisional mais gravoso, desde que haja
fundamentação idônea, sendo vedado considerar-se apenas a gravidade
abstrata do delito. 3. A análise negativa das circunstâncias judiciais justifica
a fixação do regime semiaberto, assim como afasta a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo
que a pena aplicada ao apenado seja inferior a quatro anos de reclusão".
[...] (
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.851.697/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
)
30/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MERA
REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO.
JÁ JULGADO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE.
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, dois
habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se
configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa
de pedir." (EDcl no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
600.600/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
25/8/2020,
4/9/2020)
2. No caso em exame, o
constitui mera reiteração do pedido
mandamus
formulado no HC
- que não foi conhecido - porquanto os dois
654.298/BA
writs apresentam identidade de partes, objeto e causa de pedir,
impossibilitando a apreciação deste
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
671.001/BA,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
)
9/8/2021.

Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO
FORMULADO
EM
OUTRO
.

WRIT
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus
com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta
Corte.
2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações
são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória
da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias.
3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação
jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
478.216/RJ,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/2/2019,
)
19/2/2019.

À guisa do explanado, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:18
Código de Controle do Documento: 013b6d6f-a180-4d59-a649-cfccb7c1d19c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0082557-3
AREsp 3.196.468 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50016488420158210052
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO
ADVOGADO
: LAONE LOUCIVAL DE SOUZA FILHO - RS115730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HARLEISON DE ARAUJO CARDOSO
ADVOGADO
: LAONE LOUCIVAL DE SOUZA FILHO - RS115730
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155443281<14470@
2026/0082557-3 - AREsp 3196468 Petição : 2026/0029775-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:49
Código de Controle do Documento: 844D52FC-2476-48F1-AFBC-731E45CE4A13